Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERBA ACESSÓRIA.
1. Não afastam a natureza previdenciária e alimentar do saldo existente na conta da participante do plano de previdência complementar de aposentadoria qualquer desligamento ou a faculdade de resgate de tal verba.
2. Apesar de a regra da impenhorabilidade poder ser excepcionada no tocante aos honorários advocatícios, por ostentarem natureza alimentar, não há de se falar em preferência no pagamento destes, dada sua natureza acessória ante o crédito principal.
3. Agravo de instrumento não provido.